Tribunal: TJBA
Processo: 8015321-89.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015321-89.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
DANIEL THIAGO OTERBACH

AGRAVADO: MARLY NABOR DO AMPARO CARVALHO

Advogado(s)
:
INGRID CARIBE BASTOS, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE ATO DE APOSENTADORIA. ACÚMULO DE CARGOS. DECURSO DE 21 ANOS. DECADÊNCIA. TEMA 445 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RECURSO IMPROVIDO.

A apuração da suposta irregularidade na percepção dos proventos da recorrida decorreu de iniciativa do Tribunal de Contas dos Municípios (id 15844841, fls. 01/02), devendo se destacar que a concessão de aposentadoria tem natureza jurídica de ato complexo, que se aperfeiçoa com o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial pelo Tribunal de Contas correspondente.

O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento em sede de repercussão geral (Tema 445) no sentido de que os Tribunais de Contas se sujeitam ao prazo quinquenal para julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria: “
em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas
” (RE 636553).

Extrai-se dos autos que a aposentadoria da agravada foi concedida nos idos de 1998, motivo pelo qual a revisão ora combatida, realizada no ano de 2019, ou seja, após 21 anos do ato de concessão inicial da aposentadoria, afronta a tese de repercussão geral firmada pelo STF, notadamente por implicar em violação dos princípios da segurança jurídica, da boa-fé e da legítima confiança.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento de

nº
8015321-89.2021.8.05.0000
, tendo como agravante
MUNICÍPIO DO SALVADOR

e agravada
MARLY NABOR DO AMPARO CARVALHO
,

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, pelas razões adiante expostas.